Tribunal: TJPA
Processo: 0804857-26.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804857-26.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: CILENE DO SOCORRO ALMEIDA MELO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISSÃO REFUTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Na hipótese, o agravante limitou-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática prolatada no agravo de instrumento, sem atentar para os fundamentos contidos no decisum objurgada.

2 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão por seus próprios fundamentos, diante da ausente qualquer mudança na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

3 - RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0804857-26.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID. 9733841), e CILENE DO SOCORRO ALMEIDA MELO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. 3304

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A, em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 9733841), que negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra CILENE DO SOCORRO ALMEIDA MELO.

A ementa do
decisum
ora recorrido, restou assim, vazada:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. AFRONTA À SÚMULA 72 DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1 - A notificação extrajudicial devolvida com a informação “endereço insuficiente” não é válida para fins de constituição em mora do devedor, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação e o esgotamento de tentativas. Não constituída a mora do devedor, requisito indispensável para a procedibilidade da ação de busca e apreensão, revela afronta à sumula 72 do STJ.

2 - É válido o protesto efetivado por edital, para fins de comprovação da mora, desde que fique demonstrado que o devedor estava em local ignorado, incerto ou inacessível, ex vi do disposto no art. 15, caput, da Lei nº 9.492 /97 e demonstrado o esgotamento das tentativas de localização do devedor para intimação pessoal, o que não ocorreu no caso em tela.

3 - Desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, “a”, do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “a” e “d”, do Regimento Interno do TJE/PA.”

Em suas razões (Id. 9885446), o Banco Agravante, aduziu em síntese, que a decisão monocrática estaria equivocada, tendo em vista que a parte demandada/recorrida, foi regularmente constituída em mora, haja vista, que a notificação foi encaminhada ao endereço constante no contrato, e fornecido pela próprio agravada.

Sustentou, que em decorrência do AR haver retornado como “endereço insuficiente”, o Banco recorrente, não tinha outra saída, a não ser notificá-la via instrumento de protesto, mormente pelo fato de não ter obtido êxito nas buscas administrativas, e nesse passo, a Certidão de Instrumento de Protesto, torna-se documento hábil para a constituição em mora do devedor.

Ressaltou ainda, que ao contrário do quanto decidido em primeira instância, não há que se falar em falta de notificação em mora da agravada devedora, posto que a documentação que instruiu o processo comprova claramente que o ato foi devidamente cumprido pelo Recorrente.

Transcrevendo legislação e jurisprudência, finalizou postulando pelo provimento do recurso, prequestionando a matéria para efeito de eventual interposição de recurso ao Tribunal Superior.

Sem contrarrazões, haja vista, que não chegou a haver a triangulação processual.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Nesse contexto, com o objetivo de ilustrar o decidido, colaciono o seguinte trecho da decisão recorrida:

"Se os Correios certificaram que o endereço fornecido pela instituição bancária é insuficiente, tem-se por não preenchido o requisito da comprovação da mora, indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DECLARADO PELA FIDUCIANTE, MAS NÃO ENTREGUE. MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". MORA NÃO COMPROVADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.”
(STJ - AREsp: 2018708 GO 2021/0348685-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 21/02/
2022
).

Assim, a Eg. Corte do STJ tem se posicionado no sentido de que o credor tem que
tentar promover a entrega da
notificação
por outros meios, esgotando-se as tentativas de intimação pessoal pelas vias ordinárias
de localização do devedor, para ser admissível a modalidade de intimação, através de protesto por edital, desde que esgotadas as possibilidades de localização do intimado. Na hipótese dos autos, o Banco autor encaminhou apenas uma intimação via AR, que foi devolvida por insuficiência de endereço, não providenciando nenhuma diligência para a efetividade do ato.

A intimação do protesto por edital somente é possível nas situações elencadas no art. 15 da Lei n° 9.492/97, a saber:

“Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

§ 1º O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária.

§ 2º Aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais.”

Assim, é necessário que o credor demonstre ter esgotado as possibilidades de localização do devedor, notadamente por meio do envio de intimação, por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto, tudo nos termos do REsp 1.398.356/MG, com trânsito em julgado em 24.05.2016, o qual restou assim ementado:

“PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. OS TABELIÃES DEVEM VELAR PELA AUTENTICIDADE, PUBLICIDADE E SEGURANÇA DOS ATOS. EM CASO DE PROTESTO DE TÍTULOS OU OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA, O TABELIÃO, AINDA QUE O DEVEDOR RESIDA EM MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE DA SERVENTIA, DEVE SEMPRE BUSCAR EFETUAR A INTIMAÇÃO, POR VIA POSTAL. PROTESTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE SER REALIZADO NO CARTÓRIO DE PROTESTO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR OU NO CARTÓRIO EM QUE SE SITUA A PRAÇA DE PAGAMENTO INDICADA NO TÍTULO, CABENDO A ESCOLHA AO CREDOR. Para fins do art. 543-C do CPC: 1. O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto; 2. É possível, à escolha do credor, o protesto de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, no tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou no domicílio do devedor. 3. No caso concreto, recurso especial provido.” (REsp 1398356/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 30/03/2016).

Desses fatores, infere-se que a mora e a notificação do devedor são requisitos de admissibilidade da ação de busca e apreensão. Isto porque, a carta não foi recebida por ninguém, e, nada nos autos indica ter havido mudança de endereço por parte do devedor. E mais, veja-se não ter havido senão uma única tentativa de entrega.

É sabido que não tendo sido a carta recebida nem mesmo por terceiro, não se tem por válida a notificação apresentada aos autos; aliás, como orienta a jurisprudência pátria,
“A mora será comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. E, ainda, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro”.

Decerto, diversa seria a hipótese na qual o devedor declina endereço deficitário no contrato.

Entretanto, caso os Correios, em nova tentativa, reiterem a impossibilidade de localizar o devedor, novamente por falta de elementos bastantes para tanto, pode restar caracterizada a infração contratual, a permitir a validade da notificação. É que a situação poderá assemelhar-se aos casos de mudança de endereço sem prévia comunicação à instituição financeira, a violar o dever de informar, bem como ao princípio da boa-fé contratual.

Têm-se, portanto, como imperioso que haja ao menos mais uma tentativa de constituição em mora do devedor, para se reconhecer a validade da informação.

Nessa linha de entendimento, o julgado
in verbis
. Vejamos:

BUSCA E APREENSÃO. Contrato garantido por alienação fiduciária. Mora. Comprovação. Notificação enviada para o endereço fornecido pelo devedor, mas não recebida. Devolução do AR porque "insuficiente" o endereço, embora fornecido pelo devedor de modo completo quando da contratação. Mora ainda não comprovada. Notificação inválida. Precedentes do STJ e desta Corte. Recurso desprovido.”.
(
TJSP
- AI: 21066264320228260000 SP 2106626-43.2022.8.26.0000, Relator: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 06/06/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/
2022).

Em remate, salienta-se ainda, que o Eg. STF sempre admitiu o prequestionamento ficto, suavizando, claramente, a austeridade literal do enunciado constante de sua Súmula nº.356/STF, e o art. 1.025, do CPC/2015, agasalhou o entendimento dominante no STF, cristalizado na Súmula nº 356/STF, consagrando o prequestionamento ficto.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa), 18 de setembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/09/2022